Tribunal: TJMT
Processo: 1007021-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007021-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES SILVA MORAES - CPF: 138.780.691-20 (AGRAVADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
1034082-17.2024.8.11.0002

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S):

MARIA DE LOURDES SILVA MORAES

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO CDC. IMPROCEDÊNCIA DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
Banco do Brasil
contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de reparação de danos materiais, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, prescrição e falta de interesse de agir, determinando o saneamento e a produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: a) a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações que tratam de falhas na gestão da conta PASEP; b) a competência da Justiça Estadual; c) a aplicabilidade do prazo prescricional decenal; d) a existência de interesse de agir da parte autora; e) a incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo 1.150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam em ações que envolvem falha na prestação de serviços referentes à conta PASEP.

4. Em tais casos, a competência para o julgamento é da Justiça Estadual, conforme estabelece a Súmula 42 do STJ, uma vez que não há interesse jurídico direto da União.

5. A pretensão de ressarcimento por desfalques ou má-gestão da conta PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, com início a partir da ciência do titular sobre os fatos lesivos.

6. Rejeita-se a alegação de falta de interesse de agir, pois a discordância quanto à metodologia de correção monetária e eventual defasagem dos valores caracteriza pretensão resistida, sendo legítima a busca por tutela jurisdicional.

7. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, sendo cabível a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência técnica da parte autora.

8. Inexistência de dolo ou abuso que configure litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É parte legítima o Banco do Brasil para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, cabendo à Justiça Estadual julgar tais demandas, observando-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, com início na data da ciência do titular acerca da irregularidade.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 205; Constituição Federal, art. 5o, XXXV; CPC/2015,
arts
. 95, 465, 473, 477; Súmula 42/STJ; Súmula 297/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.150; STJ,
AgInt
no REsp 1908599/SE; STJ,
AgInt
no REsp 1890323/MS; STJ, CC 161.590/PE; TJMT, 1005799-80.2021.8.11.0004; TJMT, 1001957-07.2021.8.11.0000; TJMT, 1000408-54.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 183872624 –
autos de origem PJE No 1034082-17.2024.8.11.0002
) pelo Juízo da 3a Vara Cível de Várzea
Grande-MT
, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e outras insurgências da agravante, sob os seguintes fundamentos:

“Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção, razão por que passo ao saneamento e organização do processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova.

Da competência

O Banco do Brasil alegou a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação, sustentando que a matéria deve ser analisada pela Justiça Federal, uma vez que a gestão do PASEP é de responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo, órgão vinculado à União. Para embasar sua argumentação, fundamentou-se no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, bem como no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Entretanto, o STJ tem um entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas cíveis relacionadas ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, uma sociedade de economia mista federal. A legitimidade passiva é do Banco do Brasil, o que define a competência da Justiça Comum Estadual, conforme a Súmula 42 do STJ. Essa súmula estabelece que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte uma sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA. ARTS. 5o DA LEI COMPLEMENTAR 8/70 E 4o, XII, DO DECRETO 9.978/2019. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS, NO BANCO DO BRASIL, EM CONTA INDIVIDUALIZADA DO PASEP. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DEPOSITÁRIA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/
2015.II.
Na origem,
tratase
de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação de Indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela parte ora agravada contra a União e o Banco do Brasil, reconheceu a ilegitimidade passiva da União e a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a lide em face do Banco do Brasil, determinando a remessa dos autos para a Justiça estadual. O Tribunal a quo negou provimento ao recurso, mantendo o decisum
agravado.(...)
(STJ -
AgInt
no REsp 1908599 / SE, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 03/10/2021, Data de Publicação: 06/10/2021)

Portanto, a alegação do Banco do Brasil sobre a incompetência da Justiça Estadual não se sustenta, pois a jurisprudência atual indica que a Justiça Estadual é a competente para julgar essas ações, e o Banco do Brasil é a parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Da ilegitimidade passiva e competência da justiça comum

A requerida alegou ser parte ilegítima para compor o polo passivo da ação, uma vez que é mera depositária das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional).

Afirmou que é mera executora, ou seja, está limitada à operacionalização, sendo que os atos de gestão são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor, bem como que presta contas da administração financeira do PASEP ao Tribunal de Contas da União, por intermédio do Ministério da Fazenda.

Assim, consignou que a União Federal deve figurar no polo passivo, pois o fundo PIS/PASEP é gerido por um Conselho Gestor vinculado ao Ministério da Fazenda, conforme disposto no artigo 9o, §8o do Decreto no 72.276/76, alterado pelo Decreto no 4.751/2003.

Portanto, ressaltou que toda a sua conduta, como mero agente financeiro, decorre de Lei e determinações provenientes da União, não sendo lícito exigir conduta diversa daquela estabelecida em Lei a que se submete.

Desse modo, aduziu que a parte legítima para figurar no polo passivo é União Federal, tornando, consequentemente, competente a Justiça Federal para processar e julgar o presente feito.

Pois bem, a legitimidade da parte requerida para compor o polo passivo da ação, foi bem definida no recente julgamento do Resp. No 1.895.941 – TO, segundo o qual “o Banco do Brasil S/A possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação em que se postula indenização por danos morais e materiais decorrentes de saques/desfalques/descontos indevidos realizados em conta vinculada ao PASEP, oriundos de saques indevidos, especialmente pela atribuição que possui de processar as solicitações de saque, nos termos do Decreto n. 9.978/2019. Precedentes do TJTO e do STJ”.

Com efeito, tal orientação já vinha sendo julgada pelo Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE DECORRENTE DA MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA CONTA DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SÚMULA N. 42/STJ. I - Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais contra o Banco do Brasil alegando, em suma, que sua conta do Programa de
Formacao
do Patrimonio do Servidor Público - PASEP, administrada pelo réu, deixou de receber a devida atualização monetária. II - O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul manteve a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade do Banco do Brasil S.A. (fls. 75-78). III - Na hipótese dos autos, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, em virtude da não ocorrência dos devidos depósitos, a União deve figurar no polo passivo da demanda. IV - No entanto, a presente lide versa sobre responsabilidade decorrente da má gestão dos valores depositados, a exemplo da ausência de atualização monetária da conta do PASEP. V - Nessas situações, o STJ conclui que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil e, por consequência, a competência é da justiça comum estadual, em atenção à Súmula n. 42/STJ. No mesmo sentido: REsp n. 1.874.404, relatora Ministra Assusete Magalhães,
DJe
1/6/2020; no REsp n. 1.869.872, relator Ministro Herman Benjamin,
DJe
29/5/2020 e no REsp n. 1.852.193, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
DJe
5/2/2020. VI - Outrossim, não se aplica a Súmula n. 77/STJ, uma vez que a hipótese da referida Súmula não se enquadra à vexata quaestio, e nem se dirige ao Banco do Brasil. VII - Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1890323 MS 2020/0209117-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 01/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2021)

A propósito, nosso Tribunal de Justiça já manifestou sobre a matéria:

RECURSO DE APELAÇÃO – DEMANDA DENOMINADA DE “AÇÃO DE
COBRANÇA DOS VALORES DEPOSITADOS DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – RECURSO DO AUTOR – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 1150 – MÉRITO – REVELIA DO REQUERIDO – EFEITOS RELATIVOS – ALEGADA SUBTRAÇÃO DE VALORES DA CONTA VINCULADA AO PASEP – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO – RECURSO DESPROVIDO. 1- No julgamento do Tema 1150, o STJ firmou a tese de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. Logo, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco Recorrido nas Contrarrazões. 2- O STJ firmou entendimento no sentido de que "a decretação da revelia do réu não resulta, necessariamente, em procedência do pedido deduzido pelo autor, sobretudo quando ausente a prova dos fatos constitutivos alegados na petição inicial." (REsp 1.732.807/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018,
DJe
17/8/2018). 3- No caso, inobstante a alegação do Apelante de que fez provas suficientes de que o Banco do Brasil S.A. expropriou os valores depositados na conta PASEP, não é o que ressai dos autos. O laudo técnico elaborado unilateralmente pelo Autor/Apelante não pode ser
tomada
como prova suficientemente capaz de comprovar suas alegações, em especial quando o profissional que o subscreveu excedeu em muito o exame técnico e emitiu opiniões fáticas e jurídicas. (TJMT - 1005799-80.2021.8.11.0004, Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 10/10/2023, Data de Publicação: 19/10/2023)

Sendo assim, conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça que a requerida possui legitimidade para figurar no polo passivo, e que diante disso a Justiça Comum é competente para julgar os feitos da natureza da presente demanda, rejeito a referida preliminar.

Da falta de interesse de agir

O requerido Banco do Brasil suscitou preliminar de falta de interesse de agir, argumentando que a autora já recebeu integralmente os valores do PASEP, devidamente calculados conforme as normas vigentes. Sustentou que eventual discordância quanto aos critérios de correção monetária não configura interesse processual, pois não haveria pretensão resistida. Alegou, ainda, que o montante foi repassado em estrita observância à Lei no 13.677/2018, a qual modificou as regras de saque do PASEP.

A alegação de que o valor foi pago conforme as regras vigentes não elimina, por si só, o interesse de agir. O Código de Processo Civil (art. 5o, XXXV, da CF) garante o acesso ao Judiciário sempre que houver pretensão resistida, independentemente de prévio requerimento administrativo. Assim, a autora pode buscar judicialmente a correção monetária que entende devida.

No caso dos autos a autora alega discordância sobre os critérios de atualização
do saldo do PASEP o que configura a pretensão resistida, especialmente se houver indícios de que a correção aplicada não preserva o valor real do benefício.

Assim, se a parte autora discorda da metodologia utilizada na atualização do saldo e há elementos que indicam possível defasagem dos valores, o Poder Judiciário pode e deve ser acionado para dirimir o conflito. O interesse de agir decorre do fato de que a tutela jurisdicional pode gerar um benefício concreto para a parte, ao corrigir eventuais distorções nos cálculos.

Diante desses fundamentos, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, pois o ajuizamento da ação não exige exaurimento da via administrativa, bem como diante da pretensão de revisão dos critérios de correção monetária que configura pretensão resistida.

Da prescrição

Em contestação, a requerida aduziu que o prazo prescricional para revisão de índices de atualização do fundo PIS PASEP, é de dez anos, conforme julgamento do tema 1150 do STJ.

Pois bem, o prazo prescricional adotado em situações como a presente é de 10 (dez) anos, de acordo com o art. 205 do Código Civil.

Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SAQUES INDEVIDOS/DESFALQUES NA CONTA DO PASEP – BANCO DO BRASIL NA FUNÇÃO DE GESTOR DAS CONTADAS DO PASE – LEGITIMIDADE PASSIVA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – RECURSO DESPROVIDO. “Em se tratando a demanda de supostos "desfalques" na conta do PASEP do recorrente, ou seja, alega-se a ocorrência de débitos não autorizados, a responsabilidade é daquele que mantém a custódia dos valores a título de PASEP, no caso o Banco do Brasil S.A. Dessa forma, natural que fosse indicada pelo recorrente essa instituição financeira no polo passivo da ação.” STJ -
AgInt
no REsp: 1863683 DF 2020/0046754-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/02/2021) A luz do Código Civil, aplicável ao caso, e, por se tratar de hipótese sem previsão expressa no art. 206, considera-se o prazo prescricional geral de 10 nos previsto no artigo 205 do Código Civil. (N.U 1026532- 16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 18/05/2021,
Publicado
no DJE 24/05/2021).

Dito isso, a contagem do prazo prescricional para postular pela ocorrência de danos tem início a partir da ciência do beneficiário acerca da alegada irregularidade, em atenção ao princípio da
actio
nata.

Nesses termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PASEP – VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – PRESCRIÇÃO
– NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – APLICABILIDADE DA TEORIA ACTIO NATA – CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APLICABILIDADE DO CDC – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 297 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos (TJMT. 1004140-48.2021.8.11.0000, julgado em 26/05/2021). Conforme o princípio da
actio
nata (art. 189, CC), o prazo prescricional começa a fluir quando violado o direito da parte, fato comprovado após a ciência inequívoca pela vítima. Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda. (TJMT. N.U 1001957- 07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, publicado no DJE 03/03/2021). Aplica-se o CDC às instituições financeiras (Súmula no 297 do STJ). (N.U 1022648- 76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 23/06/2021,
Publicado
no DJE 06/07/2021)

Assim, a prescrição deduzida pela requerida não merece respaldo, eis que o autor, ao propor a presente ação, não teve por objetivo efetuar a cobrança do PASEP, mas o ressarcimento civil do valor sacado irregularmente de sua conta, referente a respectiva contribuição social.

Compulsando os autos, verifico que o requerente obteve o extrato do PASEP, emitido pela requerida, em 24.11.2023 (ID 170216355) e propôs a ação em 24.09.2024, evidenciando a inexistência de prescrição.

Portanto, afasto a respectiva preliminar.

Da impugnação a justiça gratuita

A requerida contesta a concessão do benefício da justiça gratuita deferido ao requerente ao argumento de que ele não comprovou a alegada hipossuficiência financeira, razão pela qual deve ser revogado o benefício.

Com efeito, entendo que desmerece acolhimento o pedido elaborado para revogar a concessão do benefício de gratuidade judiciária, à vista de que o ônus da prova quanto a capacidade financeira da parte requerente recai sobre o requerido, o qual não se desincumbiu de tal mister.

Deste modo, não merece prosperar a pretensão da requerida, até porque ela se limitou a apresentar alegações genéricas e desamparadas de quaisquer provas.

Ademais, já existe nos autos declaração de hipossuficiência do autor, conforme
se observa no ID 170216347, sendo certo que o documento possui presunção de veracidade, prevalecendo até prova em contrário, ônus do qual o requerido não se desincumbiu, além do fato de que é irrelevante ser representado por advogado particular.

A esse propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - ADVOGADO PARTICULAR - IRRELEVANTE - AJUIZAMENTO NA JUSTIÇA COMUM - OPÇÃO DO AUTOR - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Em atendimento ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV da Constituição da
Republica
de 1988, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por força dos
arts
. 98 e 99 do CPC/15, a pessoa, natural ou jurídica com insuficiência de recurso para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de Justiça, na forma da lei. Comprovada a hipossuficiência financeira por meio de documentos hábeis,
a
medida que se impõe é a concessão da gratuidade da Justiça. (TJ-MG - AI: 10000170360606001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 23/08/2017, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2017)

Portanto, sem maiores delongas, afasto essa questão prévia e mantenho, por ora, os benefícios da justiça gratuita concedida ao requerente.

Da organização do processo

Não havendo outras preliminares a
ser
apreciadas ou irregularidade a ser expurgada, dou por saneado o processo, passando a sua instrução.

Dos pontos controvertidos

De acordo com os autos, fixo os pontos controvertidos como sendo:

a) Se a autora tem direito à restituição dos valores referentes ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP;

b) Caso positivo, qual o valor devido a título de restituição e qual o índice de correção monetária

c) se os valores sacados foram efetivamente recebidos pela autora, seja por crédito em conta, transferência para conta corrente ou folha de pagamento;

d) se há nexo de causalidade entre o dano alegado e eventual conduta irregular do requerido;

e) se há dever de indenização por danos morais.

Das provas

Diante da controvérsia instalada, determino, de ofício, a realização de prova pericial, pois entendo que se trata de prova imprescindível para o deslinde do feito.

Outrossim, nomeio como perito o Sr. Washington Pinto de Barros Filho, contador, que poderá ser localizado na Rua Buenos Aires, no 410, em Cuiabá - MT telefone 65 98112-8424, e-mail diretoria@expressacontabilidade.com.br.

Considerando que a perícia foi determinada de ofício por este juízo, os honorários periciais serão rateados entre as partes (art. 95, caput, do CPC), sendo que a parte correspondente ao autor será arcada pelo Estado.

Intime a perita para aceitar a nomeação, consignando que no prazo de 05 dias deverá informar o valor dos honorários que entende devido (art. 465, § 2o, inciso I, CPC).

Apresentada a proposta de honorários, intimem-se as partes para se manifestar sobre ela no prazo de 05 dias (art. 465, § 3o, CPC).

Fixados os honorários, intime-se a parte requerida para depositar 50% do valor dos honorários (art. 95, do CPC), liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do respectivo laudo e depois de prestados todos os esclarecimentos necessários (§§ 4o e 5o, art. 465, CPC).

Ainda, considerando a ausência prévia de recursos alocados no orçamento do Estado, conforme prevê o art. 95, §3o, II, do CPC, saliento que será expedida certidão em favor do Sr. Perito referente ao valor dos honorários correspondente a parte autora, em momento oportuno, conforme prevê o art. 95, §3o, II, do CPC, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 507, § 3o, da CNGC, ainda em vigor:

“Art. 507, § 3o – Apresentado o laudo pericial, o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.”

Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC).

Com o aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos das partes para a designação da data da perícia, da qual deverá as partes e eventuais assistes técnicos serem intimados para o devido acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias.

Instalada que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na Secretaria do Juízo, devendo, ainda, o expert atentar-se as exigências do art. 473 do CPC quando da elaboração do laudo.

A perícia deverá esclarecer a este Juízo os pontos controvertidos estabelecido nos itens “a, b e c”, devendo, ainda, o expert atentar-se as exigências do art. 473 do CPC quando da elaboração do laudo.

Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Os assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres no prazo comum de 15
(quinze) dias, após a intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1o, segunda parte, CPC).

Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto às providências do § 3o do art. 477, do Código de Processo Civil.”

O Banco agravante apresenta minuta recursal (ID
273353858
) na qual
suscita as seguintes
teses
:

Ilegitimidade passiva do Banco réu e consequente competência da Justiça Federal

Prescrição quinquenal

Não aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, carência da ação por falta de interesse de agir e impossibilidade de prova emprestada e necessidade de perícia contábil

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID
274593888
proferida por este Relator.

A parte agravada, por sua vez, apresenta contraminuta recursal (ID
280059352
) na qual rebate as alegações do Banco agravante
, e requer
a condenação em litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem
e preparo recursal devidamente recolhimento, conforme certificado sob ID. 273624897.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S):

MARIA DE LOURDES SILVA MORAES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, de saneamento do feito, proferida pelo
Juízo da 3a Vara Cível de Várzea
Grande-MT

que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais movida pela parte agravada, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência do juízo e prescrição.

Em síntese, o Juízo
a quo
, ao analisar a preliminar de ilegitimidade passiva, considerou o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo n.o 1.150, no qual se firmou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demandas que envolvem a falha na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao PASEP, como saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

Dessa forma, considerando que a ação versa sobre falha na prestação dos serviços, o Juízo de Primeira Instância considerou que o Banco agravante é parte legítima para figurar no polo passivo.

No que tange à preliminar de incompetência do juízo, o Juízo
a quo
rejeitou-a com base no mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda, uma vez que a ação não envolve o interesse direto da União, mas sim a responsabilidade do Banco do Brasil na administração das contas PASEP.

Por fim, quanto à preliminar de prescrição, o Juízo
de Primeiro Grau
considerou o entendimento recente do
Superior Tribunal de Justiça,
de que a pretensão de reparação fundada em responsabilidade civil contratual se sujeita ao prazo prescricional decenal, conforme
o
artigo 205 do Código Civil, e que o prazo prescricional começa a contar a partir da ciência dos desfalques ou da data do último depósito efetuado na conta vinculada ao PASEP. Dessa forma, a prescrição não foi considerada consumada.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela parte agravante.

I
legitimidade passiva do Banco réu
e consequente competência da Justiça Federal

A parte agravante sustenta que
é parte ilegítima na ação, pois atua apenas como depositário das quantias do PASEP e não tem ingerência sobre a escolha dos índices de atualização dos saldos principais.

Alega que a União, por meio do Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, é a responsável pela gestão e deve figurar no polo passivo da demanda.

Assim, em razão da ilegitimidade de parte ou
por necessidade de
denunciação da
União
à lide, o Banco agravante também argumenta que a Justiça Estadual é incompetente para julgar demandas envolvendo a União.

Pois bem
. Também n
ão assiste razão ao Banco agravante.

Isso porque, de acordo com o julgamento do
Tema Repetitivo n.o 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, item i
,
in
verbis
:

o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;

[...]
-
Grifo nosso

Ademais, quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, sob o argumento de interesse jurídico da União, também não prospera, pois, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adotou, há muitos anos, o entendimento no sentido de que
compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil

(sociedade de economia mista federal), conforme o teor da
Súmula n.o 42 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ. Corte Especial, julgado em 14/05/1992, DJ 20/05/1992, p. 7074).

Nesse sentido, cita-se a seguinte ementa de julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A
Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.

(STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1a Seção – j. em 13/02/2019)
-
Grifo nosso

No mesmo sentido, cita-se a seguinte ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTA PASEP – CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL - – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda.
(TJMT. RAI n. 1001957-07.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.03.2021).
É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, in
casu
, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em virtude de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual.
Precedentes do STJ
. (N.U 1002240-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 28/04/2024)
-
Grifo nosso

Dessa forma, evidenciada a natureza da questão em exame, que busca indenização pelos desfalques/saques indevidos e má gestão supostamente cometidos em conta PASEP da parte agravada, conta tutelada e administrada pelo Banco do Brasil S.A. (Sociedade de Economia Mista Federal), conclui-se que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar a presente demanda
.

Assim,
a preliminar deve ser rejeitada
.

É como voto.

Prejudicial de mérito: prescrição quinquenal

A parte agravante alega que, por não se tratar de ação indenizatória em razão de desfalques, mas de ação revisional de saldo com alteração de índices legais, o prazo prescricional seria o quinquenal.

Isso porque, sustenta a aplicação do art. 1o do Decreto-Lei n.o 20.912/32, prazo quinquenal que seria aplicável às pretensões em desfavor da Fazenda Pública Federal.

Ademais, aduz que o termo inicial da contagem do prazo prescricional se dá em 1989, data em que a parte agravada teria tomado ciência de que os valores deixaram de ser creditados na conta, devendo este ser o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão de revisão de saldos de PASEP.

Desse modo, assevera que, ainda que se aplique o prazo prescricional decenal, este já teria sido alcançado anos antes do ajuizamento da presente ação.

Em obediência ao princípio da eventualidade, considerando a remota hipótese de deferimento do pedido autoral, a parte agravante postula que a condenação seja, tão somente, relativa aos últimos cinco anos, tendo em vista que o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da lei 8.036/90, que previa a prescrição trintenária para perquirir verbas fundiária.

Pois bem
. Não assiste razão ao Banco agravante.

Isso porque, o
Tema Repetitivo n.o 1.150 do Superior Tribunal de Justiça
fixou a tese no sentido de que:

[...]

ii
)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos
desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
; e
iii
)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
.

[...]
-
Grifo nosso

No caso em análise não assiste razão ao Banco agravante, tendo em vista que a agravada teve ciência do saldo no momento do saque, que ocorreu em
24.11.2023 (ID 170216355)
, data em que foi disponibilizado o saldo existente, sendo que a ação foi ajuizada em
24.09.2024
, dentro do prazo legal decenal.

Desse modo,
a prejudicial de mérito não deve ser acolhida
.

É como voto.

Da falta de interesse de agir

O Banco do Brasil
, ora agravante,
suscitou preliminar de falta de interesse de agir, argumentando que a

agravada
já recebeu integralmente os valores do PASEP, devidamente calculados conforme as normas vigentes.

Sustentou que eventual discordância quanto aos critérios de correção monetária não configura interesse processual,

pois não haveria pretensão resistida. Alegou, ainda, que o montante foi repassado em estrita observância à Lei no

13.677/2018, a qual modificou as regras de saque do PASEP.

Como bem observado pelo juízo
primevo, a
alegação de que o valor foi pago conforme as regras vigentes não elimina, por si só, o interesse de

agir. O Código de Processo Civil (art. 5o, XXXV, da CF) garante o acesso ao Judiciário sempre que houver pretensão

resistida, independentemente de prévio requerimento administrativo. Assim, a autora pode buscar judicialmente a

correção monetária que entende devida.

No caso dos autos a
agravada
alega discordância sobre os critérios de atualização do saldo do PASEP

o que configura a pretensão resistida, especialmente se houver indícios de que a correção aplicada não preserva o

valor real do benefício.

Destarte, não comporta acolhimento a tese recursal.

Da
Inaplicabilidade do CDC

O Banco agravante sustenta que inexistiu relação de consumo entre as partes e, portanto, deve ser afasta a aplicação do código de defesa do consumidor e a consequente inversão do ônus probatório.

Pois bem.

O presente tema já foi tratado por este tribunal no julgamento do agravo de instrumento n.
1030334-80.2024.8.11.0000
– ID.
183199679
dos autos de origem
, sendo provido por unanimidade o recurso promovido pela autora nos seguintes termos:

“Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR movido por MARIA DE LOURDES SILVA MORAES, contra decisão

interlocutória proferida nos autos da Ação Revisional de Recomposição do Pasep (ID. 170364028

– autos de origem PJE No 1034082-17.2024.8.11.0002) pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca

de Várzea Grande, que indeferiu a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustentou que, segundo o CDC, tanto

pessoas físicas quanto jurídicas são consideradas consumidoras nas relações bancárias.

Mencionou decisões do STF e do STJ que confirmam a aplicação do CDC às instituições

financeiras. Alegou ainda, que a hipossuficiência técnica e financeira do consumidor justifica a

inversão do ônus da prova, ou seja, a obrigação da instituição financeira de comprovar suas

alegações. Por fim, pleiteou pelo provimento do recurso para que o CDC e a inversão do ônus da

prova sejam aplicados ao caso em testilha.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso secundum
eventum
litis, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

A decisão agravada indeferiu os pedidos sob o seguinte fundamento:

“[...]Da inaplicabilidade do CDC

O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à espécie. Isso, porque o presente feito objetiva a reparação de danos materiais oriundos da má-administração da instituição bancária quanto a valores supostamente subtraídos ou não repassados para a conta individual por ocasião mudança na destinação do fundo PASEP ocorrido com a promulgação da Constituição Federal de 1988.

Nesse caso, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando a instituição bancária atua como depositária de valores vertidos pelo empregador aos participantes do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.

A propósito segue recente jurisprudência sobre a matéria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTA PASEP. REGULARIDADE. DANOS MATERIAIS INEXISTENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às relações em que se discute a má administração da conta vinculada ao PASEP porquanto não configuram as partes como fornecedor de serviços e consumidor, a teor do que dispõe os
arts
. 2o e 3o do Código do Consumerista. 2. Não comprova o direito do autor planilha de cálculo com índices e periodicidade destoantes dos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 3. Não demonstrado pela parte autora o fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art.
373, I do CPC, de rigor a improcedência do pedido. 4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. (TJ-DF 07390098920198070001 DF 0739009- 89.2019.8.07.0001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 16/09/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 06/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há que se falar em inversão do ônus da prova, considerando que este é direito garantido aos consumidores, conforme art. 6o, caput, do CDC. Portanto, a relação existente entre as partes deve ser analisada à luz do Código Civil, pelo que afasto a aplicação do CDC, e, por consequência, a possibilidade de inversão do ônus da prova ao caso em comento, podendo, no momento do despacho saneador, ser aplicada a teoria dinâmica do ônus da prova, conforme previsão do Código de Processo Civil. [...].”

A parte Agravante invoca o entendimento firmado pelo julgamento da ADI 2591 do STF e da Súmula 297 do STJ em que se aplica o CDC às instituições financeiras, bem como requer a inversão do ônus da prova diante da irrefutável vulnerabilidade técnica para com o banco agravado.

A súmula 297 do STJ é suficientemente clara ao dispor que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nesta senda, é também indiscutível o cabimento da inversão do ônus da prova, tendo em vista a observância aos critérios definidos pelo art. 6o, VIII, do CDC,
verbis
:

“Art. 6o. São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” (negritei).

É inegável que há vulnerabilidade técnica entre a agravante e o agravado, especialmente quando é o agravado que detém toda a documentação necessária
para o melhor deslinde da ação.

Vejamos como define a jurisprudência:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PASEP – APLICAÇÃO DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6o, VIII, CDC – DEFERIDO – SÚMULA 297 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Inteligência da súmula 297 do STJ. Para a inversão do ônus da prova, é necessária a demonstração de hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas afirmações. Estando presentes um dos requisitos previstos no art. 6o, VIII, do CDC, deve a decisão que deferiu a aplicação do CDC e, via de consequência, a inversão do ônus da prova, ser mantida. (N.U 1000408- 54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,

Publicado
no DJE 02/03/2024) (grifo nosso)

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, ratificando a decisão liminar que concedeu o efeito suspensivo a decisão agravada, aplicando-se ao presente caso, o CDC e a inversão do ônus da prova em favor do agravante.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.”

Portanto,
trata-se de matéria evidentemente preclusa, sendo vedado novo pronunciamento por este tribunal, nos termos do art. 50
5
do Código de Processo Civil.

Da litigância de má-fé

É de conhecimento que a má-fé não se presume, deve ser demonstrada. Não é admissível a condenação, salvo se restar claramente evidenciado o dolo processual da parte, atestado pelo intuito malicioso de praticar uma das condutas previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, não restou caracterizado o dolo, configurado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária.

Não houve abuso manifesto, nem conduta maliciosa da
agravante
em detrimento do andamento processual.

A respeito, confiram-se precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS. I - Entende o Superior Tribunal de Justiça que o artigo 17 da Código de Processo Civil, ao definir os contornos dos atos que justificam a aplicação de pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade. II - Na interposição de recurso previsto em lei, cujos defeitos se devem à inequívoca inaptidão técnica do patrono da parte, não se presume a
má-ato
doloso. Recurso conhecido e provido" (STJ, 3a Turma, Recurso Especial no 418.342-PB, Rel. Min. Castro Filho, j. em 11/06/2002). "(...) 1. A condenação por litigância de
má- fé
pressupõe a ocorrência de alguma das hipóteses previstas em lei (art. 17 do CPC) e configuradoras do dano processual. Não há de ser aplicada a multa processual se ausente a comprovação nos autos do inequívoco abuso e da conduta maliciosa da parte em prejuízo do normal trâmite do processo. (...) 4. Recurso especial da demandante a que se dá parcial provimento. 5. Recurso especial do demandado a que se nega provimento" (STJ, 1a Turma, Recurso Especial no 731.197-SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. em 19/05/2005).

Portanto,
indefiro o pedido de
litigância de má-fé
formulado em sede de contrarrazões
.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025